Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000266-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ETEVALDO ALVES FILHO - CPF: 091.203.191-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO ATENDIDA A CONTENTO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 110 do CPC estabelece que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu
espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”, e, em específico no que toca ao polo passivo, o art. 313, §2o, I, do CPC diz que, “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”. 2. Diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECU
RSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000266-27.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000266-27.2013.8.11.0041 - Código 793962), ajuizada pelo apelante contra ETEVALDO ALVES FILHO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, “
em virtude do não cumprimento da determinação de regularização do polo passivo da demanda
”
(cf. Id. no 72360672).

O apelante diz que, ao ser intimado para regularizar o polo passiva após a notícia do óbito do executado, “
requereu a citação do cônjuge do de cujus como sucessor, quando, na verdade, pretendia que o espólio do de cujus fosse citado por meio do cônjuge, conforme autoriza o art. 1.797, I, do CC
”, equívoco este que, embora perfeitamente sanável, ensejou a imediata extinção do processo por ausência de pressupostos de seu desenvolvimento, o que, no entanto, segundo argumenta, constituiu em medida indevida e arbitrária, pois, “
mesmo considerando que o pedido realizado
(...)
não foi tecnicamente correto, tal fato não exime o Juízo a quo de intimar a parte para sanar o vício, vez que vigora o principio da vedação da decisão surpresa, previsto nos arts. 9° e 10 do CPC; ainda, deve observar os princípios da cooperação entre todos os sujeitos do processo (inclusive do Juiz de Direito) e do principio da primazia do julgamento do mérito, conforme arts. 4° e 6° do CPC
”.

Alega, ademais, que “
não pediu para fosse atingido os bens da sucessora, mas sim tinha a intenção de citá-la para representar o de cujus, conforme autoriza o art. 110 do CPC,
(sendo que)
todos os atos executórios/expropriatórios seriam dirigidos aos bens que o falecido deixou à herdeira
”, ou seja, “
a esposa do de cujus somente representaria os interesses do falecido, de modo apontar os bens deixados e a existência de herdeiros necessários
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja “
anula
(da)
a
sentença objurgada ante a violação ao principio da vedação da decisão surpresa, bem como a ausência de advertência quanto à extinção
”, ou, então, “
alternativamente, afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, possibilitando
(...)
o prosseguimento do feito com a citação do espólio na pessoa do cônjuge supérstite
” (cf. Id. no 72360674).

Dispensada contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 110 do CPC estabelece que, “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o
”, e, em específico ao que interessa ao caso em análise, o art. 313, §2o, I, do CPC diz que, “
ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
(...)
falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
”.

No caso, ao ser noticiado nos autos o óbito do executado, atendendo ao disciplinado nos artigos supramencionados, o MM. Juiz ordenou ao HSBC que promovesse a regularização processual nos seguintes termos:

“Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 69/70, informando sobre o falecimento da parte ré, intime-se o exequente para regularizar a sucessão processual do executado Etevaldo Alves Filho, de acordo com as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim a identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo da demanda.

Dessa forma, a parte executada deve ser representada, judicialmente, nos termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.” (cf. Id. no 72363974)

Obediente, o HSBC manifestou-se nos autos para “
requer a expedição de citação da esposa do de cujus, Sra. Antônia Freire Alves, na figura de sucessora do executado no endereço
(...)
. Por fim, requer, ainda, a substituição do polo em nome da viúva
” (cf. Id. no 72360668); na sequência, juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas à diligência do oficial de justiça (cf. Id. no 72363977), e, mais tarde, em nova manifestação nos autos, informou que não localizou abertura de inventário em nome do executado e, então, reiterou o pedido de citação da esposa do falecido para integrar a lide (cf. Id. no 72360668).

O MM. Juiz, porém, entendendo que a providência solicitada pelo exequente não seria adequada à regularização do polo passivo, decidiu extinguir o feito sem resolução do mérito, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos:

“Conforme entendimento jurisprudencial, os bens da herança respondem pelas dívidas do
de cujus
e os herdeiros respondem apenas e tão somente nos limites das forças da herança. Assim, somente podem ser penhorados e expropriados os bens do espólio até a partilha ou os dos herdeiros, mas somente sobre aqueles que receberam em herança, pois não respondem pelas dívidas dos falecidos com o seu próprio patrimônio.

Portanto, o exequente não deu andamento ao feito, deixando de cumprir as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313 ambos do Código de Processo Civil.

Assim, em virtude do não cumprimento da determinação de regularização do polo passivo da demanda, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (cf. Id. no 72360672)

Há inegável procedência na queixa recursal do exequente.

Mesmo sendo questionável a tecnicidade da estruturação do requerimento de sucessão processual formulado pelo exequente, é evidente que o defeito em questão envolve vício meramente processual, perfeitamente sanável, de modo que, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC (“
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
”), se o magistrado considerou inadequada a providência que fora requerida nos autos, antes de por fim ao feito sem resolução do mérito, deveria ter dado ao exequente a oportunidade de retificar o requerimento, corrigir o seu erro/imprecisão, inclusive indicando, de forma clara e objetiva, o porquê não seria cabível acolher a medida pleiteada, ou, ao menos, da forma em que foi pleiteada (CPC, art. 6o e, subsidiariamente, art. 321).

Acrescento, sob outro enfoque, que, se realmente não fora localizado abertura de inventário, não há cogitar na sucessão processual através do espólio (menos ainda, por óbvio, da figura do inventariante), cabendo dirigir a citação a “
quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros
” (CPC, art. 313, §2o, I), os quais são perfeitamente legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, respondendo a pretensão executiva nos limites da herança, e, sendo assim, há de se convir que não é absurdo, incabível ou inadmissível, na verdade, apenas um tanto quanto impreciso, o pedido do exequente para fosse determinada “
a expedição de citação da esposa do de cujus, Sra. Antônia Freire Alves, na figura de sucessora do executado no endereço
(...)”, afinal, é de se esperar que seja sucessora ou, no mínimo, uma das herdeiras do falecido.

Portanto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença terminativa e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito, ofertando-se ao exequente nova chance de regularizar o processo.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021